Tribunal: TJMT
Processo: 1014585-63.2025.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014585-63.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[W. DANCINI TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.195.556/0001-20 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), OLAM BRASIL LTDA - CNPJ: 03.902.252/0022-29 (RECORRIDO), FERNANDO BONACCORSO - CPF: 309.249.628-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO POR TEMPO DE ESPERA (ESTADIA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONTRATANTE E DOS INTEGRANTES DA CADEIA LOGÍSTICA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL DE CINCO HORAS. EXCESSO DE PESO DA CARGA E NECESSIDADE DE PADRONIZAÇÃO. RISCO DA OPERAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Recurso Inominado interposto por OLAM BRASIL LTDA contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por W. DANCINI TRANSPORTES LTDA - ME, condenando a requerida ao pagamento de indenização por estadia no valor de R$ 18.563,71, em razão da retenção de veículo de carga por período superior ao limite legal durante operações de carregamento e descarregamento.

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) se o período de espera suportado pela transportadora excedeu o limite legal previsto na Lei nº 11.442/2007; e (iii) se as intercorrências relacionadas ao excesso de peso da carga e à necessidade de sua adequação afastam o dever de indenizar pela estadia.

3.

A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, porquanto o § 2º do art. 5º-A da Lei nº 11.442/2007 estabelece responsabilidade solidária entre contratante, subcontratante, consignatário e proprietário da carga quanto à obrigação de pagamento da indenização por tempo de espera, assegurado o direito de regresso.

4.

O conjunto probatório demonstra que o veículo permaneceu retido por período significativamente superior às cinco horas toleradas pela legislação, tanto em razão da espera para carregamento quanto em decorrência da recusa da carga por excesso de peso e posterior necessidade de padronização para descarga.

5.

A ocorrência de excesso de peso da carga e a necessidade de redistribuição do material constituem eventos inerentes à atividade do embarcador e da cadeia logística contratante, não podendo seus efeitos econômicos ser transferidos ao transportador, que não detém ingerência sobre tais procedimentos.

6.

A alegação de que a operação de descarga era executada por terceiro não afasta a responsabilidade da recorrente, diante da solidariedade legal expressamente prevista na Lei nº 11.442/2007.

7.

A indenização por estadia possui natureza legal e objetiva, sendo devida pela simples extrapolação do prazo máximo de permanência do veículo, independentemente da demonstração de prejuízo concreto, por representar compensação pela indisponibilidade do equipamento de transporte.

8.

Inexistindo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora, ônus que incumbia à requerida, nos termos do art. 373, II, do CPC, impõe-se a manutenção integral da sentença.

9.

A sentença que julgou
procedente
a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório detalhado, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação: “
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor o proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026